Tribunal: TJMT
Processo: 0009178-67.2017.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009178-67.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (REPRESENTANTE), ALBERTO DIAS DE SOUZA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL FEITA POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – AVALIAÇÃO HOMOLOGADA – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – pedido de outra avaliação – inocorrência das hipóteses previstas no art. 873, do cpc – INTERESSE PÚBLICO – OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41 – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO SOBRE A DIFERENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONCLUSAO DA PERÍCIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMA 810 DO STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO desPROVIDO.

1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

2. No caso, a parte NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE AVALIOU O IMÓVEL OBJETO DA DESAPROPRIAÇÃO, razão pela qual não pode discutir novamente a HOMOLOGAÇÃO EFETUADA pelo Juízo e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual OPORTUNO, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

3. A Desapropriação por interesse Público, trata-se de apossamento pelo poder público expropriante, com base no Decreto-lei n° 3.365 de 21/6/ 41 e Constituição Federal (art. 5°, inciso XXIV).

4. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

5. Havendo comprovação que a área objeto da desapropriação visa o interesse público, e tendo o douto Juízo monocrático fixado na sentença indenização em consonância com o valor apurado no laudo pericial, o qual observou os critérios técnicos e levantamentos necessários para apuração do justo valor, não merece, neste ponto, reparos o decisum.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de São Pedro da Cipa/MT em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de desapropriação indireta que move contra Alberto Dias de Souza,
julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, fixando o montante de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) pela referida desapropriação, com incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito e correção monetária pelo IPCA-E a contar da emissão do laudo pericial.

Inconformado, o apelante sustenta que não foi devidamente intimado para se manifestar acerca do laudo pericial, ocorrendo cerceamento ao seu direito de defesa.

Segue sustentando, que o montante fixado para o lote está muito acima do valor de mercado, que é de R$ 30.600,04 (trinta mil e seiscentos reais e quatro centavos), restando evidente que o laudo de avaliação judicial está incorreto, de modo que as quantia fixada deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, requer a reforma em parte da r. sentença, para o valor da indenização seja fixada em R$ 30.600,04 (trinta mil e seiscentos reais e quatro centavos).

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 151050682), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (id. 156058174), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
reexame necessário e recurso de apelação cível interposto pelo Município de São Pedro da Cipa/MT em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de desapropriação indireta que move contra Alberto Dias de Souza, julgou procedente o feito, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, fixando o montante de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) pela referida desapropriação, com incidência de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito e correção monetária pelo IPCA-E a contar da emissão do laudo pericial (id. 151050669).

Irresignado, o apelante sustenta que não foi devidamente intimada para se manifestar acerca do laudo pericial, ocorrendo cerceamento ao seu direito de defesa.

Segue sustentando, que o montante fixado para o lote está muito acima do valor de mercado, que é de R$ 30.600,04 (trinta mil e seiscentos reais e quatro centavos), restando evidente que o laudo de avaliação judicial está incorreto, de modo que as quantia fixada deve ser reduzida, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

Por fim, requer a reforma em parte da r. sentença, para o valor da indenização seja fixada em R$ 30.600,04 (trinta mil e seiscentos reais e quatro centavos).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

In casu
, durante a marcha processual, a MMª Juíza determinou a realização de avaliação judicial do imóvel, sendo o laudo apresentado pelo avaliador judicial, com o valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) (id. 151050657 – pág. 109/122).

Devidamente intimado para se manifestar acerca do laudo pericial alhures, o autor, ora apelante, quedou-se silente, conforme certidão de id. 151050660.

À vista disso, em que pese à alegação do recorrente de que não foi intimado do mencionado ato processual, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra o contrário, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa na espécie.

Dito isso, é cediço que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, esta evidente que a matéria em questão está coberta pela
preclusão.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão.

É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ
, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

Assim, é de clareza solar que o autor, ora apelante, não pode discutir novamente a questão afeta ao valor do imóvel avaliado judicialmente, que foi homologado pelo Juízo e nem outras questões que deveriam ter sido discutidos naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Superada essa questão
,
mister
se faz constar que o perito elaborou o parecer com base na vistoria realizada no terreno – e em outros de situação equivalentes, bem como em comparação as pesquisas de valores das terras, utilizando o método comparativo direto de dados de mercado e método de quantificação do custo de reedição para os acessórios e benfeitorias, com homogeneização por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira (NBR 14.653-2).

Como é cediço, a ação de desapropriação implica na justa reposição patrimonial ao expropriado, a partir do qual resta caracterizado o consequente dever de indenizar, nos termos do artigo 5º, XXIV, da CF., Portanto, a indenização deve ser exata, devendo ser concedido ao expropriado o direito de receber o valor equivalente à área expropriada.

Assim, a demanda expropriatória, manejada com fundamento no Decreto-Lei n. 3.365/41, tem como objeto a apuração e o pagamento da justa indenização pelo ente expropriante ao expropriado, sendo que esta tem o escopo de tornar indene o desapropriado para que possa recompor o seu patrimônio, através de valor que o possibilite adquirir bem com as mesmas características, sem qualquer prejuízo.

O trabalho pericial, por seu turno, serve de subsídio para embasar o convencimento do magistrado acerca do preço justo da indenização.

A fim de que a indenização seja mais próxima possível do valor de mercado do bem, tem-se consolidado a orientação jurisprudencial de que o laudo avaliativo deve tomar por critério o método comparativo de dados, mediante a utilização dos parâmetros da NBR 14.653, que busca cotejar ofertas e efetivas transações de imóveis assemelhados.

A propósito:

“
APELAÇÃOCÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE DA AVALIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. Por ser a desapropriação uma intervenção do Estado na propriedade privada, a respectiva indenização deve ser justa o suficiente para manter inalterável o patrimônio do proprietário, além de cobrir as despesas realizadas.

2. Nos termos do art. 26 do Decreto nº 3.365/41, o valor da indenização será contemporâneo à avaliação.

3. O valor da área desapropriada deve ser o apurado pela perícia judicial de avaliação, pois realizada de acordo com os critérios técnicos na espécie, pelo método comparativo direto de dados de mercado definido na NBR 14653-2 da ABNT, além de ter observado o contraditório
. Precedentes desta Câmara.

APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS, RAC n. 70074298746, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Francesco Conti, j. 27.09.2017 – negritei).

Na desapropriação por utilidade pública, como na hipótese dos autos, a indenização justa somente é alcançada com a avaliação judicial, conforme disposto no Decreto-Lei n. 3.365/41 que, em seu artigo 26, dispõe:
“No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado.”

Na casuística, o laudo produzido pelo perito designado pelo Juízo, está bem fundamentado e embasado, tendo sido aplicado às normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Desse modo, prevaleceu corretamente na sentença os valores encontrados na perícia judicial, que além de fundamentar os critérios por meio dos quais foi possível constatar o valor, considerou os valores referenciados à época do laudo administrativo.

Em reforço, pondera-se que as manifestações do perito judicial, na condição de auxiliar do Juízo, merecem fé, uma vez que isenta e equidistante do interesse das partes.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. DECRETO-LEI N. 3.365/1941. ATERRO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE SINOP. DESAPROPRIAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO QUE SE BASEOU NO LAUDO DO AVALIADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO QUE REFLETE O PREÇO DE MERCADO DO IMÓVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Interposto agravo retido, cuja matéria impugnada é objeto de apreciação na sentença, e, consequentemente, do mérito do recurso de apelação, resta prejudicado o agravo.

2. Os valores encontrados na perícia oficial refletem convenientemente a realidade imobiliária da região do imóvel expropriado, atendendo à exigência constitucional da justa indenização, prevista no art. 5º, XXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil e o artigo 26 do Decreto-Lei n. 3.365/1941: 2. A indenização deve ser justa, sem acarretar locupletamento indevido de nenhuma das partes, e o perito judicial é profissional equidistante do interesse dos litigantes, na busca de uma avaliação imparcial. Adotar o laudo do avaliador judicial que subsidiou a oferta inicial da expropriante, sem a demonstração de ocorrência de erro ou vício maculando o laudo do perito judicial viola o princípio da justa indenização.

3. Inexistindo erros técnicos ou avaliação comprovadamente equivocada, a perícia oficial deve ser prestigiada. Isso porque, ao ser realizada de forma isenta e imparcial, normalmente, é a que melhor reflete a justa indenização.
”
(RAC n. 0003000-83.2000.8.11.0015, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa.

Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.09.2019 – negritei).

O
decisum
, supracitado, conforme já dito, está correto, uma vez que se considera:

a) o respeito ao disposto no art. 5º, XXIV da CF/88;

b) a obediência ao rito estabelecido no Decreto-Lei nº 3.365/41;

c) a comprovação de urgência e do depósito prévio de montante, para imissão provisória na posse;

d) a designação de avaliador judicial, para que houvesse uma indenização justa, conforme determina a Carta Magna; e o pagamento de valor superior ao inicialmente pretendido pelo expropriante, tenho que a decisão deve ser mantida não merecendo reparos.

Quanto aos juros moratórios, correta se mostra a fixação posta na r. sentença, de 6% (seis por cento) ao ano, a contar de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100, da Constituição Federal.

Quanto à correção monetária, também se mostra acertada que seja pelo IPCA-E, com incidência a partir da data de conclusão do Laudo Pericial até o efetivo pagamento, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014. INTERESSE PÚBLICO. OBEDIÊNCIA AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO DECRETO 3.365/41. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO – JUSTO PREÇO CONFORME DETERMINA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIFERENÇA ENTRE VALOR DEPOSITADO E IDENTIFICADO PELA PERÍCIA. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL VÁLIDO. JUROS COMPENSATÓRIOS – 6 % AO ANO SOBRE A DIFERENÇA. CORREÇÃO DESDE A CONCLUSAO DA PERÍCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INCIDÊNCIA DO ART. 27, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941) – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTERETIFICADA.

[...]

Quanto a correção monetária, incidência a partir da data de conclusão do Laudo Pericial
.

O valor dos honorários advocatícios, em sede de desapropriação, deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27 , § 1º , do Decreto-Lei nº 3.365 /41 - qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente (REsp 1114407/SP , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques).”
(TJMT, REEX RAC n. 0025634-72.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 03.05.2021 – negritei).

Por tanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser ratificada
.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023